Tribunal: TJES
Processo: 5009924-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009924-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA RODRIGUES CANDIDO

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

2.
No presente caso, a agravante pleiteia a limitação dos descontos a 20% de seus vencimentos líquidos, alegando comprometimento de mais de 100% de sua renda. Contudo, não ocorrem descontos automáticos em sua folha de pagamento, o que afasta a possibilidade de limitação da cobrança pretendida.

3.
A limitação dos valores a serem pagos mensalmente pelos débitos contraídos dependerá de negociações entre as partes, quando a agravante poderá discutir eventuais excessos nas cobranças e repactuar suas dívidas, inclusive na audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009924-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA RODRIGUES CANDIDO

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULA RODRIGUES CANDIDO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
por ela

ajuizada em face do
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL SA,
postergou a análise da tutela de urgência e designou a audiência de conciliação.

Em suas razões (id. 9170185), argumenta que o d. juízo incorreu em equívoco ao postergar a análise do pedido liminar, de modo que devem ser limitados os descontos ao patamar de 20% (vinte por cento), tendo em vista que está com mais de 100% da sua renda comprometida, de modo que se encontra privada do seu mínimo existencial. Sendo assim, almeja a concessão da antecipação da tutela recursal.

Em decisão de id. 9217060, indeferi a medida de urgência pleiteada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas por Banco do Brasil S.A. em id. 9663968 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009924-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA RODRIGUES CANDIDO

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULA RODRIGUES CANDIDO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas (superendividamento)
por ela

ajuizada em face do
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL SA,
postergou a análise da tutela de urgência e designou a audiência de conciliação.

Em suas razões (id. 9170185), argumenta que o d. juízo incorreu em equívoco ao postergar a análise do pedido liminar, de modo que devem ser limitados os descontos ao patamar de 20% (vinte por cento), tendo em vista que está com mais de 100% da sua renda comprometida, de modo que se encontra privada do seu mínimo existencial. Sendo assim, almeja a concessão da antecipação da tutela recursal.

Em decisão de id. 9217060, indeferi a medida de urgência pleiteada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas por Banco do Brasil S.A. em id. 9663968 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o pronunciamento que posterga a análise do pedido liminar é passível de recurso, uma vez que, em última análise, o julgador singular não vislumbrou a presença do
periculum in mora
(TJES; Apelação Cível 5002526-84.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 15/06/2022).

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Com amparo neste dispositivo, a ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos equivalem ao montante aproximado de R$ 5.303,00 (id. 44896150 de origem), entretanto, as dívidas contraídas alcançam o percentual de 148.2% (cento e quarenta e oito vírgula dois por cento) deste valor, especificadas da seguinte forma, na exordial:

"(a) Com o credor BANCO DO BRASIL, a dívida CDC com saldo devedor total de R$ 61.902,37, e valor da parcela mensal
R$ 1.439,59.

(b) Com o credor NUBANK, a dívida CDC com saldo devedor total de R$ 26.148,88, e valor da parcela mensal
R$ 1.089,53.

(c) Com o credor ITAU HOLDING a dívida CARTÃO LATAM com saldo devedor total de R$ 3.588,25, e valor da parcela mensal
R$ 538,24
e a dívida CARTÃO AZUL com saldo devedor total de R$ 5.259,19, e valor da parcela mensal
R$ 788,88.

(d) Com o credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a dívida CDC com saldo devedor total de R$ 17.275,63, e valor da parcela mensal R$ 845,42 e a dívida CARTÃO CAIXA com saldo devedor total de R$ 3.157,39, e valor da parcela mensal
R$ 3.157,39."

Assim, requereu, liminarmente, a limitação da cobrança dos débitos objeto da ação a 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos líquidos.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, postergou a análise do pedido liminar para após a audiência de conciliação.

No entanto, o fato de existir na legislação a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.

No presente caso, todavia, ao analisar os documentos que acompanham a petição inicial, com destaque para os contracheques de id. 44896150, observo que nele não ocorrem descontos em folha de pagamento para quitação das dívidas contraídas, de modo que o valor líquido percebido mensalmente pela agravante perfaz o montante líquido aproximado de R$ 5.303,00 (cinco mil, trezentos e três reais).
Nesta linha, não vislumbro a possibilidade de
"determinar a limitação dos descontos ao patamar de 20% (vinte por cento)"
.

A limitação dos descontos é medida aplicável quando há desconto automático em folha de pagamento, pois se fundamenta justamente na proteção do devedor que sofre retenções diretas em sua remuneração, comprometendo sua subsistência imediata.

Assim, não sendo este o caso, a limitação dos valores a serem pagos mensalmente pelos débitos contraídos dependerá de negociações entre as partes, quando a agravante poderá discutir eventuais excessos nas cobranças e repactuar suas dívidas, inclusive na audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.